Tribunal: STJ
Processo: 0305994-23.2016.8.24.0036
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3049939 - SC(2025/0350131-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: NILTON PEDRI - ESPÓLIO
REPR. POR
: JANETE WACKERHAGE PEDRI - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: PAULO LUIZ DA SILVA MATTOS - SC007688
AGRAVADO
: PLATA
I
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITORIOS MULTISSEGMENTOS
ADVOGADOS
: RICARDO DE BARROS FALCÃO FERRAZ - RS043259
MARCELO MACHADO - RS031308
FELIPE DO CANTO ZAGO - RS0061965
INTERES.
: FIGUEIRA INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE METAIS LTDA
INTERES.
: JUAREZ ANTONIO DEMARCHI
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO.
VALIDADE
DA
CLÁUSULA
DE
RECOMPRA
E
EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência das Súmulas n. 5 do STJ, n. 7 do STJ e n. 83 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a embargos à execução, em que se pleiteou a
nulidade da cláusula de recompra, a inexigibilidade dos títulos e a extinção da
execução.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os embargos, declarou
a nulidade da execução e fixou honorários em 10%.
4. A Corte de origem reformou a sentença para rejeitar os embargos, reconheceu a
cessão de crédito pro solvendo com FIDC, validou a cláusula de recompra e
determinou o prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a cláusula de recompra e a
responsabilidade do cedente pela solvência violam o
do Código Civil; (ii)
art. 296,
saber se garantias pessoais e responsabilidade do cedente em fomento mercantil
afrontam o
do Código Civil; (iii) saber se o título é inexigível nos termos
art. 914,
do
I, do Código de Processo Civil; e (iv) saber se há divergência
art. 803,
jurisprudencial quanto à nulidade de garantias em contratos de factoring.
Documento eletrônico VDA56115642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:39
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 73975a80-66e9-4889-86aa-22a195ca276c

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 5 do STJ e a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão demanda
interpretação de cláusulas contratuais e reexame de provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 5 do STJ e a Súmula n. 7 do STJ
quando o recurso pretende reinterpretar contrato e reexaminar o conjunto
probatório.
CC, arts. 296 e 914; CPC, arts. 803, I, e 85, § 11.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmulas n. 5 e 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:39
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 73975a80-66e9-4889-86aa-22a195ca276c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3049939 - SC(2025/0350131-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: NILTON PEDRI - ESPÓLIO
REPR. POR
: JANETE WACKERHAGE PEDRI - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: PAULO LUIZ DA SILVA MATTOS - SC007688
AGRAVADO
: PLATA
I
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITORIOS MULTISSEGMENTOS
ADVOGADOS
: RICARDO DE BARROS FALCÃO FERRAZ - RS043259
MARCELO MACHADO - RS031308
FELIPE DO CANTO ZAGO - RS0061965
INTERES.
: FIGUEIRA INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE METAIS LTDA
INTERES.
: JUAREZ ANTONIO DEMARCHI
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO.
VALIDADE
DA
CLÁUSULA
DE
RECOMPRA
E
EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência das Súmulas n. 5 do STJ, n. 7 do STJ e n. 83 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a embargos à execução, em que se pleiteou a
nulidade da cláusula de recompra, a inexigibilidade dos títulos e a extinção da
execução.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os embargos, declarou
a nulidade da execução e fixou honorários em 10%.
4. A Corte de origem reformou a sentença para rejeitar os embargos, reconheceu a
cessão de crédito pro solvendo com FIDC, validou a cláusula de recompra e
determinou o prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a cláusula de recompra e a
responsabilidade do cedente pela solvência violam o
do Código Civil; (ii)
art. 296,
saber se garantias pessoais e responsabilidade do cedente em fomento mercantil
afrontam o
do Código Civil; (iii) saber se o título é inexigível nos termos
art. 914,
do
I, do Código de Processo Civil; e (iv) saber se há divergência
art. 803,
jurisprudencial quanto à nulidade de garantias em contratos de factoring.
Documento eletrônico VDA55845657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:01
Código de Controle do Documento: 2323535c-83ab-4c7f-9f66-061fd9914aa0

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 5 do STJ e a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão demanda
interpretação de cláusulas contratuais e reexame de provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 5 do STJ e a Súmula n. 7 do STJ
quando o recurso pretende reinterpretar contrato e reexaminar o conjunto
probatório.
CC, arts. 296 e 914; CPC, arts. 803, I, e 85, § 11.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmulas n. 5 e 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ESPÓLIO DE
NILTON PEDRI contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, com a
incidência das Súmulas n. 5 do STJ, n. 7 do STJ e n. 83 do STJ, e com a referência
de que tais óbices obstam também o conhecimento pela alínea c (fls. 875-877).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 895-903.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina
em apelação nos autos de embargos à execução.
O julgado foi assim ementado (fls. 811-812):

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE
CESSÃO
DE
DIREITOS
CREDITÓRIOS.
PROCEDÊNCIA
E,
POR
CONSEGUINTE, EXTINÇÃO DA LIDE EXECUTIVA, NOS TERMOS DOS
ARTS. 485, IV, E 803, I, DO CPC. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES.
RECURSO DA PARTE EMBARGADA. ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE DOIS
APELOS.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
SEGUNDO
RECURSO
APRESENTADO NÃO CONHECIDO. DEFENDIDO RECONHECIMENTO DA
ATIVIDADE DE CESSÃO DE CRÉDITO POR FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITÓRIOS (FIDC) E DA VALIDADE DA CLÁUSULA DE
“RECOMPRA” PELO CEDENTE. SUBSISTÊNCIA. HIPÓTESE DE CESSÃO
CIVIL ORDINÁRIA. CESSÃO DE CRÉDITO PRO SOLVENDO. CEDENTE
Documento eletrônico VDA55845657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:01
Código de Controle do Documento: 2323535c-83ab-4c7f-9f66-061fd9914aa0

QUE RESPONDE PELA SOLVÊNCIA DO DEVEDOR. EXEGESE DO ART. 296
DO CÓDIGO CIVIL. CLÁUSULA DE RECOMPRA EXIGÍVEL PELA
INADIMPLÊNCIA
DOS
TÍTULOS.
PRECEDENTES
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. EMBARGOS REJEITADOS.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO
DA EXECUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRETENDIDA CONDENAÇÃO
DAS
PARTES
EMBARGANTES.
INSUBSISTÊNCIA.
SUBSTRATO
PROBATÓRIO
CONSTANTE
DOS
AUTOS
INSUFICIENTE
PARA
JUSTIFICAR A PENALIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO, NEGLIGÊNCIA OU
CONDUTA PROCESSUAL REPROVÁVEL. DICÇÃO DO
DO
ART. 80
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HIPÓTESES LEGAIS NÃO CONSTATADAS.
RECURSO DAS PARTES EMBARGANTES. PRETENDIDA MAJORAÇÃO
DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ANÁLISE PREJUDICADA DIANTE
DO PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DA PARTE EMBARGADA. NÃO
CONHECIMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO INTEGRAL
EM
DESFAVOR
DAS
PARTES
EMBARGANTES.
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA
ANTE
A
GRATUIDADE
JUDICIÁRIA.
HONORÁRIOS
RECURSAIS INCABÍVEIS, POR NÃO PREENCHER OS REQUISITOS
CUMULATIVOS DEFINIDOS PELO STJ (TEMA 1059). RECURSO DA PARTE
EMBARGADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DAS
PARTES EMBARGANTES NÃO CONHECIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
828):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS
À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS.
RECURSO PROVIDO DA PARTE EXEQUENTE PARCIALMENTE PROVIDO.
ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELA PARTE EXECUTADA. AVENTADA
OMISSÃO NO JULGADO EM RELAÇÃO À NATUREZA DA ATIVIDADE
PRATICADA
PELA
PARTE
EXEQUENTE.
INSUBSISTÊNCIA.
RECONHECIDA A ATIVIDADE DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS, COM A CONSEQUENTE VALIDADE DA
CLÁUSULA DE RECOMPRA DOS TÍTULOS. MATÉRIA ABORDADA DE
FORMA AMPLA E CLARA NO ACÓRDÃO VERGASTADO. NÍTIDA
PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO.
VIA
PROCESSUAL
INADEQUADA.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
CIRCUNSTÂNCIAS PREVISTAS NO
DO
EMBARGOS
ART. 1.022
CPC/2015.
DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Documento eletrônico VDA55845657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:01
Código de Controle do Documento: 2323535c-83ab-4c7f-9f66-061fd9914aa0

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 296, do Código Civil, porque o acórdão teria admitido cláusula de
recompra e responsabilidade pela solvência do devedor em operação que se
configurou como factoring, o que desvirtuou a natureza do negócio e impôs
regresso indevido ao cedente;
b) 914, do Código Civil, já que se teria imputado garantia pessoal e
responsabilidade pelo adimplemento sem suporte legal em contrato de fomento
mercantil, tornando inexigíveis os títulos; e
c) 803, I, do Código de Processo Civil, pois o título executivo seria
inexigível em razão da nulidade da cláusula de recompra e das garantias pessoais
vinculadas à operação reputada como factoring.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a cláusula de
recompra em cessão de crédito pro solvendo firmada com FIDC é válida e que os
títulos são exigíveis, divergiu do entendimento do Tribunal de Justiça de Minas
Gerais (Apelação Cível n.
) e de julgados do STJ que
1.0687.14.007056-0/002
reconhecem a nulidade de garantias em contratos de factoring (fls. 834-844 e 881-
891).
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido
e se restabeleça a sentença que declarou a nulidade da cláusula de recompra, a
inexigibilidade dos títulos e a extinção da execução. Requer ainda,
subsidiariamente, o retorno dos autos à origem para instrução, e a juntada do
acórdão paradigma, além de intimações em nome do patrono (fls. 844-845).
Contrarrazões às fls. 855-874.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55845657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:01
Código de Controle do Documento: 2323535c-83ab-4c7f-9f66-061fd9914aa0

A controvérsia diz respeito a ação de embargos à execução em que a
parte autora pleiteou a declaração de nulidade da cláusula de recompra, a
inexigibilidade dos títulos emitidos em garantia e a extinção da execução, sob a
tese de que a operação seria de factoring.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os embargos,
declarou a nulidade da execução e fixou honorários em 10% sobre o valor da causa
em desfavor da exequente (fls. 804-805).
A Corte de origem reformou a sentença para rejeitar os embargos,
reconhecendo que se tratou de cessão de crédito pro solvendo com FIDC, válida a
cláusula de recompra, determinando o retorno dos autos para prosseguimento da
execução e redistribuiu os ônus, fixando honorários de 10% em desfavor dos
embargantes, com exigibilidade suspensa pela gratuidade (fls. 811-812 e 809).
I -
do Código Civil
Art. 296,
No recurso especial, a parte recorrente alega que a cláusula de recompra
e a responsabilidade do cedente pela solvência do devedor foram indevidamente
admitidas em operação que, materialmente, se configurou como factoring,
tornando nula a estipulação pro solvendo (fls. 834-841).
O acórdão recorrido concluiu que a embargada é FIDC, regulado pela
CVM, e que o instrumento contratual prevê responsabilidade do cedente pela
solvência, caracterizando cessão pro solvendo e, por isso, válida a cláusula de
recompra, com precedentes do STJ (
, afastando a natureza de
REsp 1.909.459/SC)
factoring (fls. 805-808 e 811-812).
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, soberano na análise fática e na
interpretação das cláusulas contratuais, concluiu que a relação jurídica em tela
consiste em uma cessão civil ordinária de crédito pro solvendo realizada com
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC).
Documento eletrônico VDA55845657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:01
Código de Controle do Documento: 2323535c-83ab-4c7f-9f66-061fd9914aa0

Segundo o acórdão recorrido, as partes pactuaram expressamente que o
cedente responderia pela solvência do devedor, hipótese autorizada pelo referido
dispositivo legal.
Para acolher a tese de que o negócio jurídico é de factoring e que, por
consequência, a responsabilidade do cedente deveria ser afastada, seria
indispensável reinterpretar o contrato e reexaminar as provas dos autos,
providência vedada pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
A definição da modalidade de cessão (pro soluto ou pro solvendo) é
questão que se esgota nas instâncias ordinárias.
II -
do Código Civil
Art. 914,
A parte alega que o acórdão imputou ao cedente responsabilidade pelo
adimplemento do crédito e garantias pessoais em contexto de fomento mercantil, o
que seria incompatível com a norma civil e descaracterizaria a cessão (fls. 839-
841).
O acórdão recorrido firmou que, diante das cláusulas contratuais e da
qualificação da cessionária como FIDC, há cessão pro solvendo com
responsabilidade do cedente pela solvência, legitimando a execução contra
cedentes e responsáveis solidários (fls. 806-808 e 811-812).
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao analisar as cláusulas
contratuais e a qualificação da cessionária como Fundo de Investimento em
Direitos Creditórios (FIDC), firmou a premissa de que a operação consistiu em
uma cessão pro solvendo.
Com base nessa natureza jurídica, a Corte local concluiu pela
legitimidade da execução não apenas contra os cedentes, mas também contra os
responsáveis solidários, diante da responsabilidade pactuada pela solvência dos
títulos.
Documento eletrônico VDA55845657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:01
Código de Controle do Documento: 2323535c-83ab-4c7f-9f66-061fd9914aa0

Para acolher a tese de que tais garantias seriam incompatíveis com a
operação ou que haveria descaracterização da cessão, seria indispensável o
reexame do contrato e de todo o suporte fático que levou as instâncias ordinárias a
validar a coobrigação dos responsáveis solidários.
Tal providência é vedada pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
III -
I, do Código de Processo Civil
Art. 803,
A parte recorrente afirma que o título é inexigível, porque decorrente de
cláusula de recompra e garantias pessoais nulas em operação de factoring,
impondo a extinção da execução (fls. 837-845).
O acórdão recorrido assentou a higidez da execução, por reconhecer a
cessão pro solvendo com FIDC, com responsabilidade do cedente e validade da
cláusula de recompra, repelindo a nulidade dos títulos (fls. 805-808 e 811-812).
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao analisar o contrato e o
contexto fático da lide, assentou a higidez da execução.
A Corte de origem reconheceu que a operação consistiu em uma cessão
de crédito pro solvendo firmada com um Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios (FIDC), o que legitima a responsabilidade do cedente e a validade da
cláusula de recompra, repelindo qualquer nulidade nos títulos executivos.
Para acolher a tese de inexigibilidade do título e declarar a nulidade da
execução, seria indispensável reexaminar as provas dos autos e interpretar as
cláusulas do contrato para descaracterizar a cessão pro solvendo e reenquadrá-la
como factoring.
Tal providência é vedada pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
IV - Divergência jurisprudencial
Documento eletrônico VDA55845657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:01
Código de Controle do Documento: 2323535c-83ab-4c7f-9f66-061fd9914aa0

Alega a parte recorrente dissídio com julgado do TJMG sobre nulidade
de garantias em contratos de factoring, em oposição à conclusão do acórdão do
TJSC que validou a cláusula de recompra em cessão pro solvendo com FIDC (fls.
891-892).
O acórdão recorrido tratou expressamente da distinção entre factoring e
FIDC, reconhecendo a cessão pro solvendo e a validade da cláusula de recompra
(fls. 805-808 e 811-812).
O acórdão paradigma do TJMG versa sobre a nulidade de garantias em
contrato de factoring puro (fomento mercantil), no qual o risco da insolvência é da
faturizadora.
Por outro lado, o acórdão recorrido tratou expressamente da distinção
entre os institutos, reconhecendo que a operação em análise consistiu em uma
cessão de crédito pro solvendo firmada com um Fundo de Investimento em
Direitos Creditórios (FIDC), modalidade que admite a responsabilidade do cedente.
A incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ quanto à natureza da operação
impede o exame do dissídio, uma vez que a alteração da premissa de que o
negócio jurídico é uma cessão pro solvendo e não factoring demandaria a
reinterpretação de cláusulas contratuais e o reexame de provas, providência vedada
nesta instância extraordinária.
V - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55845657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:01
Código de Controle do Documento: 2323535c-83ab-4c7f-9f66-061fd9914aa0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.049.939 / SC
Número Registro: 2025/0350131-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03059942320168240036 3006194120168240036 3059942320168240036
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NILTON PEDRI - ESPÓLIO
REPR. POR
: JANETE WACKERHAGE PEDRI - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: PAULO LUIZ DA SILVA MATTOS - SC007688
AGRAVADO
: PLATA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS MULTISSEGMENTOS
ADVOGADOS : RICARDO DE BARROS FALCÃO FERRAZ - RS043259
MARCELO MACHADO - RS031308
FELIPE DO CANTO ZAGO - RS0061965
INTERES.
: FIGUEIRA INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE METAIS LTDA
INTERES.
: JUAREZ ANTONIO DEMARCHI
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56085552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:37:07
Código de Controle do Documento: c6f250d2-e665-43b3-af60-a60126d30db3

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:37:07
Código de Controle do Documento: c6f250d2-e665-43b3-af60-a60126d30db3